Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-28.2018.8.11.0109
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PARTE MENOR DE IDADE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar que a parte recorrente pague indenização moral ao primeiro e segundo recorrentes, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao terceiro recorrente, acrescido de danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
2. Escopo recursal é a reforma da sentença, para reconhecer que o valor da causa extrapola o teto dos juizados especiais; cerceamento de defesa ante o comparecimento da parte autora sem patrono à audiência de conciliação realizada e de forma alternativa, a minoração dos valores fixados em sentença.
3. Segundo e terceiro recorridos menores de idade na época do ajuizamento da demanda. Incompetência. Impossibilidade de representação de menores no âmbito dos juizados.
4. Faculdade de acompanhamento de patrono previsto na Lei especial e no Enunciado 36 do FONAJE.
5. Responsabilidade civil comprovada.
6. Sentença reformada para reconhecer incompetência dos Juizados Especiais em relação ao segundo e terceiro recorridos em razão de impedimento legal e mantida nos demais termos.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-28.2018.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA ALVES MONTEZUMA - CPF: 038.125.231-08 (RECORRENTE), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), EDILBERTO ARCESTI RISSI (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022